Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER LASTREADO NO MESMO TÍTULO E COM MESMAS PARTES. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. PREVENÇÃO NÃO VERIFICADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, após declínio da competência pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O juízo suscitado entendeu que o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva deve ocorrer perante o Juízo prevento, que é aquele ao qual foi inicialmente distribuído. Argumenta que a 2a VFP/DF foi onde se alcançou êxito na satisfação da obrigação de fazer decorrente do título executivo obtido nos autos da ação coletiva 0707077-32.2019.8.07.0018. Acrescenta que, nada obstante tenha sido aquele o juízo onde se distribuiu o cumprimento individual da sentença coletiva, sobreveio pedido de cumprimento da obrigação de pagar pelo mesmo credor individual com base no mesmo título, mas com distribuição aleatória, situação que não pode persistir, sob pena de infringência ao art. 59 do CPC. 1.2. O juízo suscitante defende que o processamento do cumprimento de obrigação de fazer oriundo de título judicial coletivo não torna o juízo a quem este foi distribuído prevento para o processamento do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, ainda que oriundo do mesmo título judicial, mormente quando a obrigação de fazer se resume tão somente na determinação de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital no 5.105/2013, no contracheque do servidor. Por fim, entende que a execução individual de sentença coletiva referente à obrigação de fazer foi extinta por sentença com resolução de mérito, em vista do cumprimento da obrigação pelo entre público e que tal fato afasta a prevenção, conforme enunciado de súmula 235 do STJ.
2. Cinge-se a controvérsia em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa sucessivo a anterior pedido de cumprimento de obrigação de fazer, ambos lastreados no mesmo título judicial e com as mesmas partes; se no juízo onde já tramitou o cumprimento da obrigação de fazer, pois prevento; ou se no juízo da distribuição aleatória. 2.1. Nada obstante se trate de cumprimentos de sentença (de obrigação de fazer e de pagar) que decorrem do mesmo título judicial coletivo, não há a prevenção defendida pelo Juízo suscitado, visto que dizem respeito a obrigações distintas e autônomas, o que autoriza a aplicação da regra da distribuição aleatória. 2.2. Enquanto no cumprimento da obrigação de fazer pretendeu-se a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados e pensionistas da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, no cumprimento da obrigação de pagar, objetiva-se o pagamento retroativo do valor que foi incorporado. 2.3. Desse modo, não há risco que o deslinde de um cumprimento seja incompatível com o desfecho de outro. 2.4. Ademais, também não há como se falar em reconhecimento de conexão, haja vista o cumprimento individual da obrigação de fazer, já ter sido sentenciado com trânsito em julgado em 05/07/2023, revelando-se situação a incidir a ressalva disposta no § 1o do art. 55 do CPC. 2.5. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça proclamou seu entendimento na Súmula 235, a qual enuncia que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 2.6. Destarte, em não havendo conexão ou prevenção a ser observada, não obstante a identidade das partes e do título, de fato, a distribuição deveria ter sido aleatória nos termos como ocorreu. 2.7. Precedente: “(...) 3. O fato de os cumprimentos individuais das obrigações de fazer e de pagar serem lastreados na mesma sentença coletiva não induz à prevenção por não se verificar a utilidade ou a efetividade do processamento e julgamento no mesmo Juízo, tampouco ficou demonstrado prejuízo às partes da distribuição aleatória, uma vez que os pedidos são autônomos. 4. Também não se vislumbra a ocorrência da conexão, haja visto o contido no § 1o do art. 55 do CPC, que contempla a ressalva de não reunião quando um deles já houver sido sentenciado, como na hipótese.” (07102273620238070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, publicado no DJE: 9/6/2023).
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (suscitado).